Tribunal: TJSP
Processo: 1502132-70.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 –

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível - A condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma – A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502132-70.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ANA
CAMILA DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no:
1502132-70.2018.8.26.0536
Comarca:
SÃO VICENTE
Apelante:
ANA CAMILA DOS SANTOS SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28757
Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, e § 4o, da Lei
11.343/06

Absolvição
por
insuficiência
de
provas

Impossibilidade Depoimentos dos policiais militares coesos e
harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no
artigo 28 da Lei 11.343/06 Incabível - A condição de usuário não
tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida
norma A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma
que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros,
e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão
dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de
tráfico ilícito de entorpecentes - Pena e regime mantidos Recurso
desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na denúncia e
no acervo probatório, em 19 de junho de 2018, por volta das 14h14min, na
Avenida A, próximo ao numeral 590, Parque Continental, no município de
São Vicente, a apelante ANA CAMILA DOS SANTOS SILVA trazia
consigo e guardava 24 (vinte e quatro) supositórios contendo cocaína e 14
(quatorze) trouxinhas de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente, a recorrente foi condenada à pena de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao
pagamento de multa equivalente a 194 dias-multa, no valor mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
3
pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à
comunidade, que deverá ser cumprida à razão de uma hora para cada dia de
condenação, em local a ser fixado pelo Juiz da Execução, bem como pena de
10 (dez) dias-multa, no mesmo valor já estipulado.
Inconformada, apela a defesa pleiteando, em
síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
(fls. 201/207).
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação de contrarrazões (fl. 218), opinou a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo seu desprovimento (fls. 230/235).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório que, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, policiais militares
foram acionados via COPOM para apurarem notícia anônima de que uma
mulher morena, usando calça jeans, blusa escura e de prenome Ana Camila,
estaria traficando naquele local, sendo que parte do entorpecente estaria
escondido em um saco de lixo próximo e a outra parte estaria com a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
4
Os policiais, então, se dirigiram ao local
indicado, onde avistaram a recorrente, cujas características físicas coincidiam
com as relatadas na notícia e decidiram abordá-la. Realizada a revista pessoal,
com a acusada foram encontrados três pinos de cocaína, no bolso lateral de
sua calça.
Durante a abordagem, o COPOM reiterou a
notícia anônima, então indicando o local exato onde estava o resto do
entorpecente, o qual se encontrava em um saco plástico de lixo, de cor preta.
Além disso, a ré possuía a quantia de R$ 135,85.
A materialidade do delito restou comprovada
diante do auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls.
02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fl.
15, laudo de exame químico toxicológico de fls. 143/144, bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do crime também é inconteste.
A apelante ANA CAMILA DOS SANTOS
SILVA foi interrogada em sede policial, porém optou por não colaborar com
a elucidação dos fatos, mantendo-se silente, atitude que, embora escudada em
garantia constitucional, é imprópria de pessoas acusadas de um grave delito
(fl. 08). Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
5
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou dos
autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se restituiu,
na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito da
grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que
ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público. Segundo aquilo do
jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não
nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que
alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Posteriormente, ouvida sob o crivo do
contraditório, negou a prática do crime. Relatou que foi ao local para comprar
droga, sendo que comprou três porções de cocaína de um rapaz que estava em
um bar e, após, começou a conversar com uma amiga, a qual entrou na casa
para cuidar de um bolo que estava no forno. Afirmou que, logo depois, os
policiais chegaram e a abordaram (vide mídia).
Contudo, a versão exculpatória da recorrente
restou isolada no contexto fático-probatório.
A testemunha de defesa ANA MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
6
GOMES NASCIMENTO declarou que é sogra da acusada e não presenciou
os fatos. Afirmou que naquele dia a ré deixou seus filhos com ela e falou que
iria trabalhar (vide mídia).
O policial militar LUCAS PORFÍRIO DE
SOUZA narrou que recebeu notícia, via Copom, que em determinado local,
havia uma mulher, chamada Camila, que estaria vendendo drogas, sendo que
a testemunha foi ao local e avistou a acusada sentada em uma cadeira, cujas
roupas também coincidiam com as apontadas na notícia recebida pela
guarnição policial. Reportou que a ré, ao perceber a aproximação policial,
levantou da cadeira e esboçou fuga, mas foi alcançada e com ela foram
encontrados aproximadamente três pinos plásticos contendo cocaína. Afirmou
que, durante a abordagem, surgiu nova notícia, via Copom, no sentido de que
a pessoa abordada era efetivamente a traficante referida e que do outro lado
da rua, distando aproximadamente quatro metros de onde estava a apelante,
havia mais drogas escondidas, onde realmente foram localizadas mais
porções de maconha e cocaína, sendo que a cocaína encontrada estava
acondicionada de forma idêntica àquela que estava em poder da recorrente.
Disse, ainda, que a acusada admitiu que estava traficando para poder sustentar
sua filha (vide mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento da
policial militar KÁTIA COSTA AMATTI, que acrescentou que foi ela quem
localizou os pinos de cocaína que estavam na calça trajada pela acusada.
Asseverou que o local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas (vide
mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
7
Os policiais militares relataram, de forma
uníssona e segura, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela
ré. Tais relatos apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e estão em
perfeita sintonia com a prova colhida, inexistindo qualquer indício de que os
mesmos tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicá-
la.
Inexistem nos autos elementos que lancem
dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo
Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que
paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal
tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Nessa linha:
“O depoimento de policiais, mormente quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado
como meio probatório apto à fundamentar a condenação. (HC 195.200/SP Rel. Min.
LAURITA VAZ 5a Turma, j. 24.04.2012, DJe 03.05.2012).
Ressalte-se
que
tais
testemunhos
têm
presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda
que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi
produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode
desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito.
Ademais, referidos depoimentos não devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
8
ser desqualificados tão só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa à
recorrente.
Este
é
o
entendimento
adotado
na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
9
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Comprovadas no caso, à saciedade, as
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes, aliados à forma
profissional como estes estavam acondicionados.
Em que pese o empenho da combativa
defesa, não há como acolher o pleito de desclassificação do delito, tendo se
revelado correta a condenação da acusada por tráfico, pois fundada na prisão
em flagrante, na apreensão das drogas, e, ainda, nas insuspeitas declarações
dos policiais que a abordaram e efetuaram a prisão.
A quantidade de drogas apreendidas, bem
como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a
terceiros e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos
entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Ainda, a condição de usuário não afasta, por
si só, a possibilidade de condenação pelo delito de tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
10
Nesse sentido, há o seguinte precedente do
STF:
“HABEAS CORPUS'. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
(Art.
12
da
Lei
no
6.368/76).
LAUDO
DE
EXAME
TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO
GERA NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO:
CONFISSÃO: DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. (...) 4. A circunstância de ser o
agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo
relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecente, mormente quando
comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade com ele apreendida:
cerca de cinco quilos de cocaína. (...)” (HCML-73197/GO, T-2, Rel. Min. Maurício Correa,
DJ de 22-11-96, p. 45687 grifo do relator).
Deste modo, mostra-se inviável o pleito
defensivo pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28
da Lei no 11.343/06, posto que a condição de usuário não tem o condão de
descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma.
Portanto, resta claro que as provas carreadas
aos autos são mais do que suficientes para embasar a condenação da ré, pois
revelou que esta, efetivamente, praticou o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
O
conjunto
probatório
é
robusto
e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime. Deste modo, impossível a absolvição por insuficiência de provas.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
11
sentença, condenando a apelante em 1/6 acima da pena-base, perfazendo 05
anos e 10 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, no
valor mínimo legal, tendo em vista a natureza e a variedade dos entorpecentes
apreendidos, o que denota maior periculosidade da recorrente.
Na terceira fase da dosimetria, diante da
primariedade da acusada, a pena foi reduzida em 2/3, restando definitiva em
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 194 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Por derradeiro, nota-se que a ré foi
beneficiada, pois foi fixado o regime aberto, sendo a pena privativa de
liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviço à comunidade, que deverá ser cumprida à razão de uma
hora para cada dia de condenação, em local a ser fixado pelo Juiz da
Execução, e pena de 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor já estipulado.
Contudo, como o representante do Ministério
Público não interpôs recurso de apelação em face da sentença condenatória,
impossível afastar referidos benefícios nesta fase processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502132-70.2018.8.26.0536 -Voto no
12
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator